Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual foi concedida a antecipação de tutela recursal para “suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 186, Terça- Feira, 03 de outubro de 2023), preservando o direito do agravante se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda, salvo a existência ou o implemento de outro requisito para a transferência para a reserva.” O agravante sustenta que o agravado não cumpriu a determinação, mantendo-o na condição de agregado, o que lhe tem causado restrições internas na Corporação, a exemplo da não promoção em dezembro de 2023, assim como a previsão de promoção em abril de 2024 na condição de agregado em razão do limite de idade. O agravado, por sua vez, sustentou nos autos de origem que houve o cumprimento da decisão e que o ato de suspensão da portaria de agregação não implica no afastamento do dispositivo legal que veda sua promoção e determina sua exclusão do quadro de acesso. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a decisão que concedeu a antecipação de tutela adotou a tese de que a idade limite para transferência de ofício para a reserva remunerada foi alterada pela Lei Federal no 13.954/2019 para 63 anos de idade, e não mais 56 como previsto na Lei Federal no 7.479/86. Portanto, determinou a suspensão dos efeitos da agregação, preservando o direito do agravante de se manter na ativa. Não obstante, o comando da decisão parece não ter surtido o efeito desejado, não atendendo às pretensões do agravante, uma vez que o Corpo de Bombeiros, em que pese ter suspendido os efeitos da agregação, não o manteve na ativa e nem lhe concedeu a promoção que, diz o agravante, teria direito em dezembro de 2023. Portanto, considerando que a pretensão do agravante e também a intenção da decisão foi conceder-lhe o direito de permanecer na ativa até os 63 (sessenta e três) anos de idade, com todos os direitos e garantias que lhe são inerentes, DETERMINO ao agravado que, tão logo seja intimado desta decisão, mantenha o agravante na ativa, retirando de seus assentamentos funcionais ou quadros de acesso qualquer menção à condição de agregado, bem assim abstendo-se de vedar ou não conceder promoções ou outros benefícios ao agravante sob o pretexto da agregação ou ainda de implemento do limite de idade de 56 (cinquenta e seis) anos para transferência ex ofício para a reserva remunerada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo de origem acerca da presente decisão para cumprimento com a maior brevidade. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora